Tribunal: CARF
Processo: 10880.939831/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939831/2015-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.121 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
LPS ONLINE CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. TRATAMENTO
MASSIVO X ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO DE DCTF. VERDADE MATERIAL.
Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador
(elemento humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela máquina, na
análise massiva, em nome da verdade material, tendo o dever de verificar se
houve realmente um recolhimento indevido/a maior, à margem da
existência/ausência de retificação da DCTF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
RETENÇÃO NA FONTE. PROVA
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento,
mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim
como a tributação da receita. Documentos contábeis, extratos bancários e
documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, especialmente aqueles trazidos junto ao recurso voluntário
(DIRF, notas fiscais e lançamentos contábeis), podendo intimar a parte para apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939831/2015-53
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.121 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939831/2015-53

Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 495-501) interposto pelo contribuinte em
face de acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ/REC (e-fls. 482-486) que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte (e-fls. 4-7) contra despacho
decisório (e-fl. 132) que indeferiu pedido de restituição de crédito decorrente de “pagamento
indevido ou a maior” formulado pelo contribuinte, relativamente ao IRPJ Lucro Presumido (cód.
receita 2089) do 4o trimestre de 2009, de número 30066.29674.280115.1.2.04-0265.
Conforme se depreende do despacho decisório, proferido em cruzamento
automático, o pedido foi negado em virtude de o valor recolhido no DARF estar integralmente
alocado ao pagamento do débito relativo ao IRPJ – LUCRO PRESUMIDO relativo ao 4o
trimestre de 2009, não restando saldo a restituir.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que:
a) O crédito pleiteado era decorrente de um equívoco na apuração original do
IRPJ, que não levou em consideração a totalidade do IRRF do período;
b) Que, ao ter sido notado o equívoco, foi realizada a retificação da DIPJ/2010;
c) Que não foi realizada, contudo, a retificação da DCTF relativa ao mês de
dezermbro/2009;
d) Que a não retificação da DCTF, mero erro formal, não poderia ser impeditivo
ao reconhecimento do crédito;
Junto à manifestação de inconformidade, anexou o contribuinte a DIPJ/2009
original, a DIPJ/2010 retificadora, a DCTF dez/2009 original e o DARF relativo ao recolhimento
do período.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O seguinte trecho
da decisão sintetiza a sua razão de decidir:
“No caso concreto, conforme se relatou, o direito creditório pleiteado [Pagamento a
maior de IRPJ (cód 2089] não foi reconhecido, tendo em vista inteira alocação do
DARF relacionado (crédito) a débito regularmente confessado pelo sujeito passivo em
DCTF apresentada à RFB.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.121 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939831/2015-53

15. Nos termos da legislação de regência (Instruções Normativas SRF no 077, de 24 de
julho de 1998; 016, de 14 de fevereiro de 2000, e posteriores), a DCTF constitui
instrumento de confissão de dívida quanto aos débitos nela declarados. A DIPJ não!
16. A desconstituição da confissão da dívida é condição para eventual deferimento
de pedido de restituição ou para eventual homologação de compensação quando o
DARF vinculado a alegado direito creditório já tiver sido utilizado, total ou
parcialmente, na extinção dessa mesma dívida.
(...)
18. Ademais, Conforme a Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de
2010, vigente à data da verificação pela interessada do alegado erro na DCTF, bem
como o Parecer Normativo Cosit n 2, de 28 de agosto de 20155, a retificação de valores
informados em DCTF após procedimento de fiscalização 6 7, o que, efetivamente, a
interessada não logrou fazer, somente é admitida mediante prova inequívoca, oriunda de
sua escrituração contábil/fiscal, da ocorrência do erro de fato no preenchimento da
DCTF.
19. A ausência do supracitado procedimento vai de encontro não apenas a legislação
acima citada, mas também ao disposto no art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 - PAF.
20. Logo, o indébito pleiteado não contém os atributos necessários de liquidez e certeza
do crédito (art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN), imprescindíveis para o
reconhecimento pela autoridade administrativa junto à Fazenda Pública”.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que defende que “a falta
de retificação e a respectiva confissão não pode ser obstáculo ao reconhecimento do direito
creditório da Recorrente”, pleiteando o deferimento do pedido de restituição formulado. Ao
recurso voluntário, anexou a Ficha 57 da DIPJ/2010, extrato DIRF (e-fl. 529-531), bem como
documentos contábeis e notas fiscais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se nos presentes autos pedido de restituição formulado pelo contribuinte
decorrente de suposto pagamento a maior de IRPJ sobre o Lucro Presumido relativo ao 4o
trimestre do ano-calendário 2009.
A não homologação do pedido, bem como a rejeição da manifestação de
inconformidade, baseou-se principalmente no fato de que o contribuinte não havia realizado a
retificação da DCTF, de tal forma que – em cruzamento de informações entre PER/DCOMP,
DIPJ e DCTF – o direito creditório não pôde ser validado.
Assim, a primeira questão é saber se é possível superar a não retificação da DCTF
em sede de apreciação do pedido de restituição, para fins da análise do direito creditório.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.121 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939831/2015-53

Efetivamente, este Conselho admite que – mediante comprovação da liquidez e
certeza do crédito com documentação idônea – haja no curso do processo administrativo o
reconhecimento do crédito, ainda que à míngua de retificação da DCTF. Nesse sentido o
seguinte julgado:
PER/DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
TRATAMENTO
MASSIVO x ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DE DCTF. VERDADE MATERIAL.
Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador (elemento
humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela máquina, na análise massiva, em
nome da verdade material, tendo o dever de verificar se houve realmente um
recolhimento indevido/a maior, à margem da existência/ausência de retificação da
DCTF. (CARF – Acórdão 3401-007.535 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária – Sessão de 23 de junho de 2020).
Segundo o julgado acima, o julgador tem o dever de – em nome da verdade
material – verificar se houve de fato um recolhimento indevido, com base nos documentos
trazidos pelo contribuinte, ainda que na ausência de retificação da DCTF.
Entendo que tal posicionamento é o mais acertado, para fins de homenagear a
busca pela verdade material e o formalismo moderado, permitindo que o contribuinte possa ter o
erro sanado e evitando-se um indevido enriquecimento ilícito do Estado.
À evidência, contudo, tal possibilidade deve estar lastreada em elementos sólidos.
O ponto chave é o ônus probatório, que permanece do contribuinte.
Neste ponto, há de se ter em mente que a moderação do formalismo e a busca pela
verdade material não transferem per si, para o órgão julgador, a tarefa de provar ou diligenciar
pela comprovação do que se é alegado.
Não à toa, este Conselho Administrativo (e também esta Turma em específico)
rotineiramente enfrenta a difícil tarefa de definir quais provas são suficientes para reconhecer o
crédito pleiteado pelo contribuinte.
No caso em tela, o crédito pleiteado pelo contribuinte decorre basicamente de
IRRF, que não teria sido originalmente computado em sua apuração, cuja prova prioritária e
inicial é naturalmente a DIRF. Note-se que este Conselho tem entendido que a prova do IRRF
não se faz apenas através da DIRF, mas também com outros documentos, a teor da Súmula
CARF n. 143/2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em complemento ao enunciado em questão, aponta-se recorrentemente que estes
documentos são, exemplificativamente, notas fiscais, documentos contábeis, comprovantes de
pagamento, extratos bancários, que documentem a retenção:
RETENÇÃO NA FONTE - PROVA A prova de retenção na fonte não se faz apenas
com informes de rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.121 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939831/2015-53

claramente a retenção assim como a tributação da receita. Documentos contábeis,
extratos bancários e documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do
CARF. (CARF - Acórdão no 1201-005.911 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária – Sessão de 21 de junho de 2023)
No caso em tela, o contribuinte trouxe nova documentação junto ao seu
recurso voluntário, com destaque para a própria DIRF, a escrituração contábil e as notas
fiscais, que comprovariam a retenção de IRRF sofrida a justificar seu crédito.
Reitero que tais documentos não chegaram a ser analisados pela instância de
origem, pois foram trazidos apenas no recurso voluntário.
No que tange à DIRF acostada junto ao recurso voluntário (e-fls. 529-531) nota-se
que o somatório do imposto de renda retido na fonte durante todo o ano de 2009 perfaz o
montante de R$239.739,68, valor compatível com o informado na DIPJ/2010 (e-fl. 528).
De tal montante, conforme consta na DIPJ, o contribuinte aparentemente já tinha
descontado no 1o, 2o e 3o trimestres de 2009 os valores respectivos de retenções de R$0,00,
R$16.141,55 e R$2.557,56, de tal forma que restaria R$221.040,57 a ser alocado para o 4o
trimestre, do total que consta na DIRF.
Compulsando a DIPJ original, verifica-se que a Recorrente havia informado tão
somente o montante de R$3.282,16 a título de IRRF no 4o trimestre, posteriormente retificando
para fazer constar o valor de R$216.084,13. O valor constante da retificação da DIPJ é, pois,
a princípio compatível com o saldo de IRRF com base na DIRF que estaria disponível para
o 4o trimestre.
Ainda a partir da DIRF, nota-se que os valores mais significativos de retenção são
aqueles relativos a aplicações financeiras (códigos de receita 3426 e 6800), que, juntos,
representam praticamente toda a retenção sofrida ao longo do ano-calendário e devidamente
informada pelas fontes pagadoras na DIRF:
- Banco Itaucard S.A., no valor de R$28.413,17;
- Banco Itau BBA S.A., no valor de R$86.077,96;
- Banco Tricury S.A., no valor de R$101.000,77.
Das demais fontes pagadoras, cujas retenções são relativas às prestações de
serviço (código de receita 1708), é possível vislumbrar – por amostragem - que os valores
informados na DIRF e DIPJ são compatíveis com os lançamentos contábeis e as notas fiscais
emitidas, que igualmente indicam a retenção de IRRF e o recebimento dos valores líquidos pela
Recorrente.
Portanto, verifico verossimilhança na pretensão creditória da Recorrente, bem
como suficiente lastro probatório para superar o óbice da ausência de retificação da DCTF, bem
como admitir a apreciação dos documentos acostados junto ao recurso voluntário, em
homenagem ao princípio da verdade material.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.121 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939831/2015-53

No entanto, não se trata de caso para homologação do crédito por parte deste
Conselho, já que a recomposição do IRPJ e do pagamento a maior ainda demandam validação
em alguma medida.
Ainda, pelo fato de que, tendo sido trazidos os documentos junto ao recurso
voluntário, a autoridade administrativa e DRJ sequer se debruçaram sobre tais elementos
probatórios. A primeira, tendo esbarrado na ausência de retificação da DCTF. A DRJ, na
documentação que até então constava dos autos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos – especialmente
aqueles trazidos junto ao recurso voluntário, isto é, DIRF, notas fiscais e lançamentos contábeis -
, podendo intimar a parte para apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 993
DF CARF MF
Original